Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-55.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000428-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA - CPF: 059.606.791-75 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBERT LEANDRO SANTANA ARAUJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA - CPF: 059.606.791-75 (VÍTIMA), ROBERT LEANDRO SANTANA ARAUJO - CPF: 068.252.451-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATORIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robert Leandro Santana Araújo
contra sentença proferida pelo MM. Juiza de Direito da

2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, impondo-lhe ao cumprimento da pena de 04(três) meses de detenção, no regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Irresignado, a defesa em suas razoes recursais, em síntese, pede a absolvição por insuficiência probatória com base nos termos do art.386, inciso VII do CPP - (ID197036198)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a r.sentença - (ID197037151)

A Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da Iminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto - (ID201301180)

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Nas razões recursais a defesa objetiva a reforma do
decisum
proferido, pleiteando pela absolvição ante insuficiência probatória

A denúncia narra os seguintes fatos: (ID197036160)

Ressai dos autos que, no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 08h50min, na residência particular localizada na Rua Candido Ciríado Candia, Número 199, Bairro Carumbé, nesta Urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA, causando-lhe lesões.

Infere-se dos autos, que a vítima (23 anos à época dos fatos) e o denunciado convivem maritalmente há, aproximadamente, cinco anos e tiveram uma filha.

Noticia-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima flagrou o denunciado tentado cortar o aparelho de monitoração eletrônica que faz uso.

Segundo consta, a vitima interveio com escopo de impedir que o increpado prosseguisse com a ação. Entretanto, ele fez ouvidos moucos para o pedido da vítima, razão pela qual ela tentou retirar a faca que estava com o denunciado.

Ato contínuo, o increpado puxou a faca e acabou provocando um corte superficial na região do pescoço da vítima.

Ressai do autuado, que mesmo vendo que o pescoço da vítima estava sangrando, o denunciado a agrediu fisicamente com socos e puxões de cabelo, causando na vítima as seguintes lesões corporais: “Escoriações em região carotidiana direita. Ferida incisa linear, superficial, em região torácica/supraclavicular esquerda”, (laudo pericial anexo).

Importa salientar, que o denunciado só cessou com as agressões físicas contra a vítima, após a chegada da genitora dela a qual acionou a Guarnição da Policia Militar e o increpado fora preso em flagrante delito.

Assim agindo, incorreu o denunciado ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO, no delito previsto no art. 129, § 9° do Código Penal com as disposições da Lei 11.340/2006, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima).

A sentença restou assim lavrada:

Decido.

Encerrada a fase instrutória e inexistindo preliminar a ser sanada, passo ao exame da questão de mérito.

Atribui-se ao réu Robert Leandro Santana Araújo a prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §9º, do Código Penal) em face da vítima Maryanna Karoline Campos de Souza.

Infere-se da norma legal prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, que a conduta incriminadora é o dano ao corpo ou à saúde de terceiro, mais circunstâncias especiais (relação de parentesco, maritais, de convivência e doméstica, de coabitação ou de hospitalidade).

A
materialidade
do delito de lesão corporal está em evidência nos autos, diante do laudo pericial n. 1.1.02.2020.016525-01 (ID 48373753), o qual indica que:

“
III- HISTÓRICO:

Vítima relata que foi agredida fisicamente pelo convivente.

IV – DESCRIÇÃO:

Escoriações em região carotidiana direita.

Ferida incisa linear, superficial, em região torácica/supraclavicular esquerda.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

Há nexo entre as lesões e o relato da pericianda. (...).

VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Maryanna Karoline Campos De Souza apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

No que se refere à
autoria
delituosa alusiva ao réu, verifico que na fase policial a vítima Maryanna Karoline Campos de Souza relatou perante a Autoridade Policial que:

“(...); QUE na manhã de hoje, flagrou ROBERT tentando romper sua tornozeleira eletrônica com uma faca; QUE pediu para ROBERT não fazer isso porém como o suspeito não lhe deu ouvidos a declarante tentou tirar a faca das mãos de ROBERT, momento em que ROBERT puxou a faca de volta e lesionou o pescoço da vítima; QUE a vítima alega que essa lesão foi acidente porém ROBERT
mesmo percebendo que a declarante estava sangrando começou a agredi-la com puxões de cabelo e socos;
QUE a vítima alega ter se defendido e acertou alguns socos em ROBERT; QUE no momento da briga ROBERT derrubou o celular da vítima no chão, danificando-o; QUE ROBERT só parou de agredi-la quando a mãe da declarante chegou no local
;
(...)” – sic – fls. 14/15 - ID 37295920. (Destaquei)

Perante este Juízo, a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi agredida pelo réu, veja (gravação audiovisual contida em ID 110340694):

Ministério Público
: (...) o Robert Leandro Santa Araújo teria ofendido a integridade da senhora, puxando o cabelo, além disso ele pegou uma faca e fez uma lesão, uma ferida no pescoço da senhora. Isso é verdade Maryanna?

Vítima
: Isso.

Ministério Público
: A senhora pode contar o que aconteceu nesta data?

Vítima
: Tinha chegado do serviço, ele estava em casa com a família dele, fazendo uma carne assada, bebendo, ai de manhã já cedo o primo dele foi embora de moto e sofreu um acidente, ai ele tava bêbado também, desesperado, queria também sair de moto para ir atrás, ai eu pegou a chave da moto e falei que não era pra ele ir porque tava bêbado. Ai ele tava alterado, pegou a faca e queria cortar a tornozeleira dele que ele usa, ai acabou me atingindo no pescoço.

Ministério Público
: Consta de fato que ele tava tentando cortar a tornozeleira e a senhora falou para ele não fazer isso e tentou impedir que ele cortasse a tornozeleira eletrônica, e ai foi nesse momento em que ele puxou a faca e provocou o corte no pescoço da senhora. Neste momento ele tentou cortar o pescoço da senhora? Como que foi Maryanna?

Vítima
: Ele foi cortar a tornozeleira e puxou a faca pegou no meu pescoço.

Ministério Público
: Quantos golpes ele desferiu?

Vítima
: Foi um.

Ministério Público: Depois disso, o que que aconteceu? Depois de ter atingindo o pescoço da senhora?

Vítima: Eu não tinha sentido e ai eu passei na frente do espelho e acabei vendo meu pescoço todo cheio de sangue, ai a gente começou a discutir, ai ele pegou e me bateu.

Ministério Público: Bateu como?

Vítima: Puxou meu cabelo, começou a dar murro em mim, no meu rosto, me arrastou pelo chão.

(...).

Defensoria Pública: Na Delegacia a senhora falou que essa lesão foi acidente no pescoço, agora a senhora deu uma outra versão. O que que aconteceu em relação a essa lesão do pescoço? Ele teve a intenção ou não?

Vítima: Não.

Defensoria Pública: Em algum momento a senhora agrediu ele?

Vítima: Não.

Defensoria Pública: E o que que ele fez com a senhora, que tipo de lesão que foi?

Vítima: Depois da facada e passei e vi que tava com sangue (fazendo gestos com a mão mostrando o pescoço), eu comecei a discutir com ele, comecei a xingar ele, ele veio pra cima de mim, começou a puxar meu cabelo e me dar murro em cima da cama.

(...). (Destaquei).

Como visto dos depoimentos acima transcritos, restou evidenciado a ausência de dolo por parte do réu quanto a lesão sofrida pela vítima em seu pescoço, ocasionada por uma faca, isso porque a referida lesão foi proveniente de um acidente, quando a vítima tentava impedir o réu de cortar sua tornozeleira, o mesmo ao tentar se desvencilhar, acabou atingindo a vítima.

Por outro lado, em que pese o acima dito, a denúncia não está lastrada tão somente não lesão originada pela faca e sim também está consubstanciada nas agressões em que a vítima sofreu no momento posterior ao corte do pescoço, quais sejam, puxão de cabelo, socos, além de ser arrastada pelo chão, conforme restou demonstrado nos depoimentos acima.

Por fim, importante registrar que o laudo pericial acima descrito, além de constatar a lesão ocasionada pela faca do lado esquerdo do corpo da vítima, também encontrou “
escoriações em região carotidiana direita
”, em outras palavras, escoriações na altura do pescoço do lado direito (vide o Mapa Topográfico contido à fl. 6 – ID 48373753).

Portanto, as versões da vítima, na fase policial e em juízo, são coerentes e se coadunam com o laudo pericial supracitado. Como se vê, a vítima relata com detalhes como ocorreram os fatos e a versão apresentada traduz com detalhes as lesões sofridas e indicadas no laudo pericial.

Importante ressaltar ainda que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie.

Este é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.129, §9º DO CP C/C. A LEI Nº 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA ESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões. Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.
(TJMT - N.U 0005100-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) - negritei.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida,
especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica. Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9º, do Código Penal
.
(TJMT - N.U 0018321-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) – negritei.

Desse modo, embora o réu negue inteiramente a prática do delito, diante do que restou apurado, entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a materialidade e autoria do crime em questão, capaz de ensejar a sua condenação.

No tocante ao previsto no artigo 91 do Código Penal c/c 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que a fixação do valor mínimo a título de indenização por danos morais às vítimas é medida necessária.

Sobre a possibilidade de fixação de indenização à vítima na ação penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e/ou material nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso formulado pelas partes, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória (REsp nº 1643051/MS ; Ap nº 144672/2017; AgRg no REsp nº 1688156/MS).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
[...]” (AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Dessa forma, havendo pedido na denúncia (ID 48373751), analisando as circunstâncias do caso em tela, bem como em observâncias aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
indenizatório deverá ser estabelecido proporcionalmente aos prejuízos experimentados pelas vítimas, dessa forma,
fixo
a indenização mínima no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a vítima.

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam
JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:
1)

condenar
o réu
ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO
, brasileiro, solteiro, tapeceiro, nascido em 15/10/1998, natural de Cuiabá/MT, filho de Izabel Santana Araújo, portador do RG nº. 28595610 SSP/MT e do CPF nº. 068.252.451-47, nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal; e,
2
)
condenar
o Réu ao pagamento de indenização por danos morais para cada vítima, no valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 91, inciso I, do Código Penal c/c artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em que pese o apelo interposto pela defesa, este não merece provimento,
pois a materialidade delitiva foi comprovada ao ser a vítima submetida a exame pericial (ID197036161), logo após o delito, pautando-se o magistrado sentenciante não somente nas declarações da vítima e em depoimento testemunhal, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja documento subscrito por médico legista.

No que tange a autoria delitiva do apelante, resta devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunha prestada em sede policial ratificando sua versão em juízo, corroborada com o laudo pericial.

A vítima ao ser ouvida em juízo, afirmou que o réu estava alcoolizado, e teria tentado tirar sua tornozeleira com uma faca na intenção de ir atrás de seu primo que tinha ido embora e sofrido um acidente, a faca atingiu seu pescoço no momento em que tentou fazê-lo desistir de ir. Posteriormente ao fato, declarou que começaram a discutir, ofendendo a sua integridade física mediante a murros.

O réu, por sua vez, ao ser inquirido em solo judicial, declarou que ficou sabendo do acidente de seu primo, tentou cortar sua tornozeleira eletrônica, que a vítima ao tentar impedir, acabou lesionando o pescoço, como também, disse que não a bateu apenas empurrou a vítima para não bate-lo.

Sabe-se que a palavra da vítima possui valor de relevância especial probante quanto ao crime de violência doméstica no Brasil, visto que em consonância com o contexto fático probatório, não há que se falar em absolvição.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a: “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso de apelação criminal mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024